Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735982-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE MATTE PERIUS, WILLIAN MATTE, AFONSO CORTES DINIZ NETO, GUSTAVO DA CUNHA CORTES, NEURO MATTE, CONDOMÍNIO RURAL MATTÉ E CÔRTES AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIELE MATTE PERIUS E OUTROS contra despacho proferido pelo Relator da apelação interposta pelos ora agravantes, nos autos do mandado de segurança no 0708634-83.2021.8.07.0018, impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos originários, verifico que já foi julgada a apelação interposta naqueles autos conforme acórdão de ID 35483185: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se os impetrantes, apresentando como causa de pedir a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, apontam atos concretos praticados pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistentes na exigência do pagamento do ICMS nas ocasiões em que as impetrantes deslocam mercadorias entre seus próprios estabelecimentos comerciais situados em estados diversos, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese, tampouco em ausência de indicação de ato coator. 2. "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" (Verbete no 166, da Súmula do STJ). Ademais, segundo tese fixada pelo excelso STF, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (Tema 1099), “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 3. Possível a declaração do direito à compensação de tributos recolhidos nos cinco (05) anos anteriores à impetração de mandado de segurança. 4. Apelo provido.” Oposto embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36017648 dos autos n. 0708634-83.2021.8.07.0018), rejeitados pelo acórdão integrativo de ID 38456747: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos.” Naqueles autos, sobreveio petição dos então apelantes requerendo o deferimento de medida liminar para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas relativas ao ICMS incidente em operações interestaduais em decorrência da transferência de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos comerciais dos mesmos titulares, independentemente da localidade (ID 39769005, autos n. 0708634-83.2021.8.07.0018). Pelo despacho de ID 39870879 daqueles autos, o e. Relator, Des. Arnoldo Camanho de Assis, concluiu pela inexistência de provimento a ser dado, eis que a prestação jurisdicional já teria se exaurido, do que decorreu a interposição do presente agravo de instrumento. Dito isso, diante da possibilidade de não conhecimento do presente agravo de instrumento por inadmissibilidade recursal, em razão da inequívoca falta de interesse, determinada a intimação dos agravantes para que se manifestassem em atenção ao disposto nos artigos 7o e 10 do CPC (ID 40740919). Os agravantes quedaram-se inertes (IDs 41379340, 41379563, 41379102, 41379103, 41379448 e 41378256). Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, e no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora